Tribunal: TJDFT
Processo: 0703888-05.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE AQUILIANA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ABALROAMENTO DE VEÍCULOS. CULPA INCONTROVERSA. DANOS MATERIAIS: NÃO EVIDENCIADA A EXTENSÃO DOS DANOS EMERGENTES. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS: ESTIMATIVA ORIGINÁRIA INSUFICIENTE A FAZER FRENTE AOS ABALOS PSICOLÓGICOS. IMPOSITIVA A MAJORAÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO. DANOS ESTÉTICOS: ESTIMATIVA RAZOÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. A matéria devolvida à Turma Recursal, pela parte requerente, cinge-se à extensão dos danos materiais (emergentes e lucros cessantes), morais e estéticos (sentença de parcial procedência).
II. O recorrente sustenta, em síntese, que: (a) “ficou hospitalizado por 24 dias, sendo obrigado a providenciar mais de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em medicamentos”; (b) obteve despesas com meios de transporte, no importe de R$ 300,00; (c) o orçamento para conserto da motocicleta teria sido de R$ 1.300,00; (d) perda das verduras que estariam no “reboque-carrocinha” (sic), no valor de R$ 400,00; (e) teria passado por dois procedimentos cirúrgicos (joelho e fêmur esquerdos), circunstância que teria resultado em “uma enorme cicatriz além de pinos”; (f) “o acontecido causou danos irreversíveis, pois passou 7 meses fazendo uso da cadeira de rodas para se locomover e hoje já com 08 meses do acidente anda com muita dificuldade e mancando”; (g) teria sido “lesado em sua autoestima, em sua imagem, em sua saúde física e mental”; (h) auferia semanalmente, como vendedor de verduras, uma média de R$ 300,00; (i) pleiteia indenização de R$ 4.500,00, a título de lucros cessantes, referente ao período de inatividade (18.3.2021 a 31.6.2021).
III. Incontroversa a culpa exclusiva pelo sinistro, o recorrido deve arcar com a reparação dos danos decorrentes do acidente de trânsito, desde que devidamente comprovados.
IV. No que concerne aos danos emergentes (valores despendidos com o conserto da motocicleta, medicamentos, meios de transporte e “perda de verduras”), o recorrente não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar o alegado decréscimo patrimonial (fato constitutivo), além daquele já consignado pelo juízo de origem, o que poderia ser facilmente demonstrado mediante apresentação de comprovantes de pagamento, e, por isso, as provas produzidas não se mostram suficientes a respaldar o recebimento da totalidade do valor pleiteado (R$ 4.000,00).
V. Em relação aos lucros cessantes, conforme bem fundamentado em sentença, a parte autora não demonstrou documentalmente ou mesmo por meio de prova testemunhal a alegada venda de verduras que realizava, assim como não há nos autos um histórico de renda mensal auferida pela autora, para que se pudesse apurar um valor médio de ganho, tendo em vista se tratar de renda variável. Nesse ponto, descabida a condenação do réu. Ressalta-se que o próprio requerente teria dispensado a oitiva de testemunha e pleiteado pelo “julgamento antecipado da lide” (ID. 27153283).
VI. Lado outro, o valor da compensação dos danos morais deve guardar correspondência com o gravame sofrido (CC, art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e a gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida.
VII. Assim, diante das circunstâncias do caso concreto, forçoso reconhecer que a estimativa originária se mostra insuficiente a fazer frente aos abalos psicológicos, porque: (a) reconhecida a relativa intensidade da lesão na região do membro inferior esquerdo (fratura no fêmur e joelho), submetido a procedimento cirúrgico e acompanhamento fisioterápico (ID. 27151751, pág. 1/5); (b) comprovação de ofensa aos atributos da personalidade do apelado (abalo psicológico por dificuldade financeiras - arrimo de família); (c) evasão do local do acidente pelo veículo do requerido sem a prestação dos primeiros socorros, o que demonstra a falta de atenção e solidariedade à vítima. Desse modo, urge a majoração do quantum compensatório pelos danos extrapatrimoniais (de R$ 1.000,00 para R$ 7.000,00), estimativa suficiente a compensar os dissabores vivenciados, e sem proporcionar enriquecimento indevido. Não se adota a estimativa da inicial (R$ 15.000,00), à míngua de demonstração de que os fatos tenham trazido consequências mais gravosas e duradouras ao requerente. Precedente, TJDFT: 3a Turma Recursal, acórdão DJE: 30/11/2018.
VIII. Por fim, no que tange aos danos estéticos, é de se manter a estimativa fixada em sentença (R$ 1.000,00), a qual se mostra condizente às circunstâncias do caso concreto, e suficiente a compensar o sofrimento suportado (cicatriz no joelho esquerdo), sem proporcionar enriquecimento indevido.
IX. Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente, para fixar a compensação por dano moral em R$ 7.000,00 (sete mil reais). No mais, sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, ante ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).